Tribunal: TJDFT
Processo: 0004443-83.2018.8.07.0004
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E EXIBIÇÃO DE CENA PORNOGRÁFICA À CRIANÇA. PRELIMINARES DE NULIDADES AFASTADAS. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. CRÍTICA À DOSIMETRIA PARCIALMENTE PROCEDENTE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. Réu condenado por infringir em continuidade delitiva o artigo 217-A, combinado com 226, inciso II, do Código Penal, bem como o artigo 241-D, parágrafo único, inciso I, da Lei 8069/1990, pois praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com a enteada, em várias oportunidades, a qual possuía entre oito e doze anos de idade, fotografando tais atos, além de exibir cenas pornográficas entre ele e outras mulheres, dentre elas, a genitora da vítima.

2. A falta de interrogatório inquisitorial não contamina a ação penal, sobretudo porque o réu foi ouvido na audiência de instrução e julgamento, respeitados o contraditório e a ampla defesa. Quando há efetiva defesa técnica durante a instrução, não há como invocar a Súmula 523/STF sempre que o novo causídico discordar da estratégia processual de seu antecessor. Preliminares rejeitadas.

3. A materialidade e a autoria do crime foram evidenciadas pela palavra firme e coerente da vítima, tanto no inquérito quanto em juízo, corroborada pelas demais provas testemunhais, não existindo elementos que permitam concluir que os fatos foram orquestrados para prejudicar o réu, especialmente porque a vítima e a genitora revelaram em diversos trechos que ele era estimado.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE N. 593.818/SC, sob o rito de Repercussão Geral, firmou a tese 150: “Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no artigo 64, I, do CP”.

5. Não há óbice algum a que condenações transitadas em julgado há mais de 5 (cinco) anos sejam consideradas para efeito de fixação da pena-base. Assim, não houve valoração equivocada a esse respeito na sentença.

6. Mantém-se a causa de aumento prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal, pois o réu exercia autoridade sobre a vítima, especialmente quando estavam a sós em sua residência.

7. Quanto à continuidade delitiva, apesar de não se saber precisamente quantas vezes isso aconteceu, sabe-se que foram muitas, repetidas ao longo de quatro anos, sendo razoável aumentar a pena na fração máxima.

8. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.